Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705126-44.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: SEIR VELOZO REPRESENTANTE LEGAL: CELIO VELOZO DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente nulidade da sentença em razão da ausência de apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau do pedido de alteração do polo passivo e, subsidiariamente, de habilitação nos autos, feito pela apelante e pela Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual da Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) em duas oportunidades. O Juízo de Primeiro Grau não se pronunciou sobre o pedido mesmo após a oposição de embargos de declaração e questão é relevante para o caso concreto. Prazo de cinco (5) dias para manifestação em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator